Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700528-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EMIVALDO DA SILVA MACHADO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo IPREV/DF à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi determinado o retorno dos autos à contadoria para atualização do débito, observados os cálculos apresentados pelo autor (Processo no 0717178-61.2024.8.07.0016 - ID 223594495 - Pág. 1). O agravante sustenta que o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal (acórdão no 1941077), indicou expressamente o valor líquido e certo da condenação, nos termos do item 10 da ementa: “10. Em relação ao quantum a ser restituído, deve ser adotada parcialmente a planilha inserida em seus valores históricos relativos ao período de 08/2018 a 07/2023 (ID 62657898), que perfazem a quantia de R$5.123,38 (cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos).” Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 502 do CPC, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". E “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide" (art. 505 do CPC). No caso, estão preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, visto que no julgamento do recurso inominado interposto pelo autor, o colegiado desconstituiu a sentença proferida e condenou o IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL a pagar o valor de R$5.123,38 (cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), a ser atualizado monetariamente pela SELIC desde os respectivos desembolsos. Destarte, em face de decisão transitada em julgado, defiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006